Tribunal: TJSP
Processo: 1011664-51.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ção. Recurso conhecido e ao qual é negado provimento. Correta a sentença que considera a frustração do investimento em loja de shopping center derivada da falha comportamental do construtor e organizador do centro de compras, em estrutura fundamental para o bom termo do empreendimento: a instalação de uma loja âncora (supermercado). Essa entrega sem o ponto de atração do grande público inviabilizou o comércio das lojas menores, como a do autor, que, com isso, obteve o direito de reembolso das quantias pagas. NÃO PROVIMENTO.

(TJSP; Apelação Cível 1011664-51.2018.8.26.0011; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada (art. 942 do CPC), sendo rejeitada a proposta do relator sorteado sobre deserção.
Não há deserção quando a guia do preparo é recolhido dentro do prazo concedido para complementação. Recurso conhecido e ao qual é negado provimento. Correta a sentença que considera a frustração do investimento em loja de shopping center derivada da falha comportamental do

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada (art. 942 do CPC), sendo rejeitada a proposta do relator sorteado sobre deserção.
Não há deserção quando a guia do preparo é recolhido dentro do prazo concedido para complementação. Recurso conhecido e ao qual é negado provimento. Correta a sentença que considera a frustração do investimento em loja de shopping center derivada da falha comportamental do construtor e organizador do centro de compras, em estrutura fundamental para o bom termo do empreendimento: a instalação de uma loja âncora (supermercado). Essa entrega sem o ponto de atração do grande público inviabilizou o comércio das lojas menores, como a do autor, que, com isso, obteve o direito de reembolso das quantias pagas. NÃO PROVIMENTO.